Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. REMISSÃO JUDICIAL COM SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu remissão judicial aos adolescentes representados pela prática de atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado, suspendendo o processo e impondo medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da remissão judicial com a imposição de medidas socioeducativas atendeu aos requisitos legais, considerando a gravidade do ato infracional e as condições pessoais dos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente permite a concessão de remissão em qualquer fase do procedimento, antes da sentença, conforme previsto no art. 188.
4. A gravidade do ato infracional, por si só, não impede a concessão da remissão, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato, o contexto social e a personalidade dos adolescentes, conforme determina o art. 126 do ECA.
5. A remissão foi acompanhada da imposição de medidas socioeducativas, em observância ao princípio da proporcionalidade e com possibilidade de revisão judicial a qualquer tempo, nos termos do art. 128 do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 126, 127, 128 e 188.